Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. MATERIAL APREENDIDO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ICMS E MULTA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em razão da divergência entre a quantidade de mercadoria existente no ato da apreensão e a indicada nas respectivas notas fiscais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura do auto de infração é legítima, diante da alegação da apelante de que a divergência identificada decorreu de erro material involuntário, sem qualquer intenção de fraude ou sonegação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A autuação realizada pela autoridade fiscal se deu dentro dos parâmetros legais, porquanto deflagrada a inidoneidade das notas fiscais correspondentes às mercadorias apreendidas.
4. Ao Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito da decisão que inadmitiu o recurso aviado pela recorrente na esfera administrativa, quando observada a legalidade do processo e as normas de regência, como foi o caso dos autos.
5. A alegação de que o erro material decorreu de pura distração, por simples equívoco, sem qualquer intenção fraudatória, não tem o condão de afastar o fato gerador consubstanciado na disparidade entre a descrição constante das notas fiscais e a voluptuosidade da mercadoria correspondente
6. A previsão legal acerca da irregularidade evidenciada nos autos é o fato gerador do tributo e de seus consectários legais (multas), nos termos em que lavrado o auto de infração sub examine.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se acompanhada de documento fiscal fraudulento ou inidôneo, conforme definidos no regulamento.” “2. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais 100% na hipótese de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. 3.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 57, inc. I da Lei 2.254/96; arts. 5o, inciso XVI, 47, incisos IV e V, 49, § 4o, incisos I, III, IV, XI, 65, inc. V, alínea “d”, 66, inciso I, alínea “a”, da Lei no 1.254/96; arts. 74, inciso II, alínea “d”, Item 2 e 85, inc. X, alíneas “a” e “c”, do Decreto no 18.955/97; arts 2o, inciso I, e 11, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar 87/1996.

Jurisprudência relevante citada:STF, Tema 22 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1971215, 0714695-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960142, 0713022-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025.